Tribunal: TJDFT
Processo: 0002129-60.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
D E S P A C H O 1. Inicialmente, ciente da desclassificação de MIRIAN CARVALHO NUNES para a celebração do acordo direto Edital no. 01/2021 - CAMEC/PGDF, conforme noticiou o Distrito Federal ID 25774779. 2. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 22633764, intime-se o(a) credor(a) MIRIAN CARVALHO NUNES para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) procuração ad judicia outorgada pelo(a) credor(a) ao(s) procurador(es) que subscreveu(ram) a petição de id 25798882; b) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac